Tribunal: TJPA
Processo: 0801254-35.2022.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10486 - Uso
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801254-35.2022.8.14.0067

APELANTE: ANA DA SILVA FARIAS

APELADO: NEY CARVALHO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ação de Retificação de Registro de Imóvel. Extinção sem julgamento do mérito. Inadequação da via eleita. Pretensão de desconstituição de negócio jurídico. Decisão surpresa. Inocorrência. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de retificação de registro de imóvel cumulada com pedido liminar de manutenção de posse. A ação foi ajuizada com o objetivo de anular registro imobiliário fundado em alvará judicial de venda, posteriormente revogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas ao colegiado consistem em:

(i) saber se houve decisão surpresa, apta a ensejar nulidade da sentença por ofensa ao contraditório;

(ii) verificar se é adequada a via da ação de retificação de registro público para desconstituir registro imobiliário oriundo de decisão judicial posteriormente revogada;

(iii) aferir se a alegação de devolução integral do valor ao recorrido e a manutenção da posse pela autora têm o condão de legitimar a pretensão formulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito por ausência de interesse de agir, fundada na inadequação da via processual eleita, é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, não configurando, por si só, decisão surpresa (CPC, art. 10).
4. A questão da inadequação da ação de retificação foi expressamente suscitada pelo recorrido desde a contestação e reiterada nas contrarrazões e na decisão agravada.
5. A ação de retificação de registro público, prevista nos arts. 212 e 213 da Lei nº 6.015/73, possui natureza meramente formal e saneadora, não servindo como instrumento para discutir validade de título de propriedade ou vícios na cadeia dominial.
6. A anulação de negócio jurídico baseado em decisão judicial posteriormente revogada demanda o ajuizamento de ação própria, com observância dos requisitos legais pertinentes, não se admitindo sua veiculação por via inadequada.
7. A boa-fé do recorrido, que adquiriu o imóvel com base em decisão judicial válida à época, e a observância do princípio da segurança jurídica (CC, art. 422) impedem a anulação reflexa do ato por meio de retificação registral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“A extinção do processo por inadequação da via eleita não configura decisão surpresa quando a matéria é de ordem pública e foi previamente suscitada pelas partes."

“A ação de retificação de registro público não se presta à desconstituição de negócio jurídico fundado em decisão judicial, ainda que posteriormente revogada, devendo ser utilizado meio processual próprio para essa finalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, VI; CC, arts. 171, 178 e 422; Lei nº 6.015/73, arts. 212 e 213.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1228288/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 10/03/2016

STJ, REsp 1175100/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13/04/2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ANA DA SILVA FARIAS
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 25526044, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Retificação de Registro de Imóvel c/c Pedido Liminar de Manutenção de Posse movida pela ora Agravante em face de
NEY CARVALHO BARROS
.

A sentença apelada, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Constatou o juízo que a parte autora buscava, por meio de ação de retificação de registro público, desconstituir registro imobiliário decorrente de negócio jurídico celebrado com base em decisão judicial liminar posteriormente revogada.

Após afastar as preliminares de ilegitimidade ativa, coisa julgada e impugnação à gratuidade, o magistrado entendeu que a via eleita era inadequada, pois a ação de retificação tem natureza meramente formal e não se presta à discussão de domínio ou validade do título aquisitivo.

Por fim, revogou a tutela de urgência concedida e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa por força da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, alegando, em resumo, a nulidade da sentença por decisão surpresa; a adequação da via eleita para correção do registro que estaria em desconformidade com a realidade jurídica, pois fundado em decisão liminar cassada; a posse contínua do imóvel e ausência de prejuízo ao apelado, que teria sido ressarcido por meio de depósito judicial e amparo legal nos arts. 212 e 213 da Lei nº 6.015/73.

Esta Relatora, ao analisar o recurso, conheceu e negou provimento à apelação, razão pela qual foi interposto o presente agravo interno.

Em suas razões (ID 26450627), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, por violação ao contraditório (art. 10 do CPC), ao entender que houve decisão surpresa, uma vez que a extinção sem julgamento do mérito teria se dado com base em fundamento não debatido previamente.

Aduz que a demanda visa a mera correção de registro viciado, sem discutir a propriedade do imóvel.

Afirma que a ação de retificação é adequada ao caso concreto, nos termos dos arts. 212 e 216 da Lei nº 6.015/73, e art. 1.247 do CC.

Sustenta ainda que houve devolução integral dos valores pagos pelo agravado.

Requer, ao final, o provimento do agravo para o regular prosseguimento do feito.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, afirmando que a via processual eleita é manifestamente inadequada, uma vez que a ação de retificação não se presta à desconstituição de negócio jurídico.

Aduz que é adquirente de boa-fé, tendo adquirido o bem com autorização judicial regularmente concedida.

Sustenta que o agravo interno é manifestamente improcedente e protelatório, devendo ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Requer o desprovimento do recurso e a condenação da parte agravante ao pagamento de multa.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência da parte agravante repousa sobre dois pilares: na alegada nulidade da sentença, por suposta ofensa ao contraditório (decisão surpresa) e na pretensa adequação da ação de retificação de registro público para desconstituir registro imobiliário fundado em decisão liminar posteriormente revogada.

I – Da alegação de nulidade da sentença por decisão surpresa

A agravante sustenta que o juízo de origem extinguiu o feito sem julgamento do mérito com fundamento na inadequação da via eleita, sem que essa questão tivesse sido debatida, em afronta ao art. 10 do CPC.

No entanto, a tese não merece acolhida.

A jurisprudência é firme em reconhecer que a extinção do processo por ausência de interesse processual (instrumentalizado, no caso, pela inadequação da via eleita) configura matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida de ofício pelo magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE ANUIDADES POR CONSELHO PROFISSIONAL. ARTIGO 535, II, CPC . ALEGADA VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA PRECLUSÃO . LEGITIMIDADE DE PARTE E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. No tocante à alegada violação do disposto no artigo 535 do CPC, o recurso especial não merece provimento. Sabe-se que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art . 93, inciso IX, da Constituição da Republica vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Neste sentido, existem diversos precedentes desta Corte .
2. Reconhece-se que ambas as questões tratadas nos presentes autos - inadequação da via eleita e legitimidade da parte - são matérias de ordem pública, o que autoriza seu conhecimento ex officio nas instâncias ordinárias e, em casos excepcionais, pelas instâncias extraordinárias. É cediço que as matérias de ordem pública não se submetem a seus efeitos nas instâncias ordinárias, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, § 3º, do CPC.
3 . Recurso especial parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos à origem. (STJ - REsp: 1175100 SC 2010/0002685-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2011) (Grifei)

Ademais, no caso concreto, verifica-se que tal fundamento não surgiu de surpresa.

Desde a contestação apresentada pelo agravado/apelado, já se indicava expressamente a impropriedade do uso da ação de retificação para a finalidade pretendida: anular o registro de imóvel com base em vício na origem da aquisição.

Tal fato constou expressamente nas contrarrazões à apelação e, inclusive, foi reafirmado na decisão monocrática ora agravada.

Logo, não há qualquer vício que justifique o acolhimento da tese de nulidade.

II – Da inadequação da via processual eleita

A insurgência da parte agravante visa a utilização da ação de retificação de registro público, prevista nos arts. 212 e 213 da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), como instrumento de desconstituição de registro imobiliário fundado em título judicial (alvará judicial de venda).

Entretanto, tal pretensão não encontra amparo na legislação de regência e tampouco na jurisprudência consolidada.

A ação de retificação de registro público tem finalidade meramente formal, destinando-se à correção de erros materiais ou omissões evidentes nos registros, não sendo cabível para desconstituir atos jurídicos que envolvem a validade do título ou controvérsias sobre a propriedade do bem.

A esse respeito, destaca-se o julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. ART. 213 DA LEI N . 6.015/73. PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE . 1. A Lei de Registros Públicos busca dar plena validade, eficácia e segurança aos registros, visando, sobretudo, proteger o interesse dos legítimos proprietários e de terceiros.
2 Não serve o procedimento de retificação constante da Lei de Registros Públicos como forma de aquisição ou aumento de propriedade imobiliária,
pois destinado apenas à correção dos assentos existentes no registro de imóveis, considerando-se a situação fática do bem
.
3 . Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1228288 RS 2011/0003239-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016) (Grifo nosso)

A pretensão deduzida pela parte autora não se refere a erro material ou formal, mas sim à validade substancial de um negócio jurídico de transferência de propriedade.

Busca-se, em verdade, a desconstituição do próprio título aquisitivo, o que exige procedimento próprio, ação anulatória (arts. 171 e 178 do Código Civil) ou, eventualmente, ação rescisória, nos moldes do art. 966 do CPC.

Ambas possuem rito, pressupostos e prazos específicos que não podem ser elididos pela via simplificada da retificação.

III – Da boa-fé do recorrido e da segurança jurídica

No caso concreto, o agravado adquiriu o imóvel com base em escritura pública de compra e venda autorizada por decisão judicial válida à época, fato incontroverso nos autos.

Ainda que a liminar tenha sido posteriormente revogada, é inaplicável a tese de nulidade automática do negócio jurídico, pois se trata de ato jurídico perfeito, sob amparo do princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Portanto, qualquer pretensão de anulação do negócio jurídico fundado na revogação da decisão que o autorizou deve ser veiculada pela via própria e observando os requisitos legais específicos, não cabendo sua desconstituição por via reflexa em sede de ação de retificação de registro público.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2025